Tribunal: TJES
Processo: 5000250-84.2022.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000250-84.2022.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA MARINHO RODRIGUES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AO PEDIDO FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO. ART. 99, § 2º, DO CPC. ART. 5º, LXXIV, DA CF. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. SUPRESSÃO DA OMISSÃO EM SEGUNDO GRAU. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Sônia Marinho Rodrigues contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão movida por Banco Bradesco Financiamentos S.A., condenando-a ao pagamento das verbas sucumbenciais, sem apreciar pedido de gratuidade da justiça formulado e instruído documentalmente no curso do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível suprir, em grau recursal, a omissão da sentença quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, e, sendo possível, verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assistência judiciária gratuita constitui direito fundamental previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentado pelos arts. 98 a 102 do CPC, que estabelecem presunção relativa de insuficiência quando a parte declara incapacidade de arcar com os custos do processo.

O art. 99, § 2º, do CPC determina que o magistrado só pode indeferir o pedido de gratuidade após oportunizar à parte comprovar a necessidade, impedindo a rejeição automática do requerimento.

A sentença é omissa ao não apreciar pedido expressamente formulado e reiterado, configurando vício sanável pelo tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC.

A documentação juntada — declarações de imposto de renda dos exercícios 2023 e 2024 — demonstra que a apelante percebe exclusivamente pensão por morte, sem elementos que infirmem a alegada hipossuficiência.

A jurisprudência entende que não se exige miserabilidade absoluta, bastando que o pagamento das despesas processuais comprometa o sustento próprio ou familiar.

Constatada a omissão e demonstrada a insuficiência econômica, impõe-se deferir a gratuidade, com suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A omissão da sentença quanto ao pedido de gratuidade da justiça pode ser suprida em grau recursal quando a matéria for de ordem pública e estiver em condições de imediato julgamento.

A comprovação de percepção exclusiva de benefício previdenciário, aliada à inexistência de elementos que afastem a presunção legal, autoriza a concessão da gratuidade da justiça.

A concessão da gratuidade implica a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2º, 1.013, § 3º, III, e 98, § 3º; art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5000250-84.2022.8.08.0031

APELANTE
:

SONIA MARINHO RODRIGUES

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
SÔNIA MARINHO RODRIGUES
, irresignada com a r. sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,
que
a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, sem apreciar, todavia, o pedido de gratuidade da justiça formulado no curso do processo.

Aduz a Apelante, em síntese, que o Juízo sentenciante incorreu em manifesta omissão ao deixar de se pronunciar acerca do requerimento de assistência judiciária gratuita apresentado nos autos, embora tal postulação tenha sido formulada de maneira expressa e documentada, e reiterada posteriormente. Sustenta, ademais, que sua condição econômica, marcada pela percepção exclusiva de pensão por morte e pelo custeio de despesas essenciais de subsistência, não lhe permite arcar com os encargos sucumbenciais fixados na sentença, razão pela qual se impõe o deferimento da benesse, com a consequente suspensão da exigibilidade das verbas processuais.

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que o recurso comporta provimento.

Com efeito, verifica-se que a Apelante formulou pedido de gratuidade da justiça mediante petição própria (ID nº 16386085), instruída com documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência econômica (ID 51401947, 51401948, 51401949 e 51401951), notadamente declarações de imposto de renda referentes aos exercícios de 2023 e 2024, nas quais se evidencia a percepção exclusiva de pensão por morte.

Cumpre salientar que a assistência judiciária gratuita, prevista como direito fundamental no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, encontra disciplina sistemática nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil, os quais, ao mesmo tempo em que consagram a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência financeira, estabelecem mecanismo procedimental destinado a evitar o indeferimento automático do benefício sem a prévia oportunidade de demonstração da necessidade.

Nesse particular, o § 2º do art. 99 é expresso ao assentar que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo, antes disso,
instar a parte requerente a comprovar o preenchimento dos requisitos
, sob pena de cerceamento ao direito fundamental de acesso à justiça.

Não obstante, a sentença recorrida silenciou integralmente sobre o pedido, o que configura omissão apta a ser suprida por esta instância revisora, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC, sobretudo porque a matéria é de ordem pública e se encontra em condições de imediato julgamento.

Outrossim, analisando o conjunto documental carreado aos autos, não há elementos capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência da Apelante.

O conjunto probatório revela, com a nitidez suficiente para a cognição nesta fase, que a recorrente aufere exclusivamente renda previdenciária decorrente de pensão por morte.

A jurisprudência consolidada, inclusive deste Egrégio Tribunal, reitera que não se exige a demonstração de miserabilidade absoluta para a concessão da gratuidade, bastando a comprovação de que o pagamento das custas ou honorários comprometeria o sustento próprio ou familiar.

Por conseguinte, reconhecida a omissão da sentença e constatada a inexistência de elementos aptos a elidir a declaração de insuficiência econômica, impõe-se, à evidência, o
deferimento da gratuidade da justiça
, com todos os efeitos legais que lhe são inerentes. Tal medida implica, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, a
suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais
, sem prejuízo de sua eventual cobrança futura, caso se modifique a situação econômica da beneficiária no prazo legal.

Ressalte-se, ainda, que o provimento do presente recurso não altera o resultado de mérito da busca e apreensão — questão que não foi devolvida à apreciação deste Tribunal —, limitando-se à correção da omissão constatada e à adequada aplicação da legislação processual sobre a gratuidade.

Diante do exposto,
conheço da apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para, suprindo a omissão da sentença,
conceder à Apelante o benefício da gratuidade da justiça
, determinando a
suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais
na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Por se tratar de recurso provido,
não há falar em majoração de honorários recursais
, conforme art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.